Tribunal: TJES
Processo: 5021294-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021294-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RODRIGO PESSIN DE ANDRADE SILVINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que narra o autor que por meio de correspondente bancário do banco requerido, realizou liberação para suposto saque aniversário do FGTS, no valor de R$ 13.705,90, pagando ao correspondente bancário o valor de R$ 100,00 para resolução da parte administrativa do saque. Alega ainda, que não foi devidamente informado de que se tratava de empréstimo, acreditando se tratar de saque aniversário e não de empréstimo junto ao banco. Requer a condenação do réu a suportar o ônus da prestação do serviço viciado, desobrigando o consumidor da obrigação ou, subsidiariamente, o cumprimento forçado da obrigação ou serviço equivalente, nos termos do art. 35 do CDC, para além de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos dos autores, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante” e CONDENAR o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

(3).
Recurso da parte ré em que busca a reforma da sentença, a fim de que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em sede de contrarrazões, a parte autora deseja a manutenção do ato.

(4).
Entendo que a sentença recorrida merece reformas. Em que pese a narrativa do autor no sentido de que não foi alertado sobre a incidência de juros no contrato a que aderiu, constata-se que o instrumento juntado pelo próprio requerente sob id. 8687846 contém as informações sobre taxa de juros e todos os demais acréscimos logo na primeira página, de maneira clara e ostensiva.

(5).
Via de regra, há incidência de juros para operações de crédito oferecidas por bancos, ainda que os serviços sejam vendidos com nomes assemelhados a “adiantamento de saque-aniversário do FGTS”. Não há, na conversa mantida junto ao correspondente bancário, nenhuma promessa de que a operação seria isenta de juros e outros acréscimos.

(6).
A formalização do contrato de id. 8687846 não é controversa. O próprio requerente, em audiência instrutória, confessa que assinou
sem ler
o contrato que lhe foi enviado. Nota-se, assim, que todo o imbróglio se deu por culpa do autor, que, apesar de ter todas as informações acerca do contrato impugnado, não as leu. Não se constata abuso de direito, prática de ato ilícito, omissão de informações sobre o serviço contratado, induzimento do consumidor a erro ou qualquer outro vício de vontade apto a invalidar o contrato havido entre as partes.

(7).
Desta forma, não há de se falar em nulidade do contrato. Deve o autor cumprir as obrigações assumidas com o banco requerido, tendo em vista que a contraprestação já ocorreu, com a disponibilização do numerário em favor do recorrido.

(8).
Diante da ausência de prática de ato ilícito, soçobra também o pedido indenizatório.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)